Tribunal: STF
Processo: RHC 57450
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
Prescrição pela pena concretizada. Não alcança o período compreendido entre o fato criminoso e o despacho de recebimento da denúncia, segundo orientação atual da maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Recurso de habeas corpus não provido.